Tribunal: TJSP
Processo: 2068844-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a inclusão da Dipietro Empreendimento Imobiliário e Arthur Loureiro Magalhães como denunciados por ter sido a eles imputado a autoria e execução do projeto que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a inclusão da Dipietro Empreendimento Imobiliário e Arthur Loureiro Magalhães como denunciados por ter sido a eles imputado a autoria e execução do projeto que redundou na degradação ambiental da área, cuja reparação o Ministério Público pleiteia em face dos corréus.
2. A legitimidade processual, apesar de abstrata, é analisada pelas lentes do direito material. A responsabilização civil por danos ambientais possui natureza objetiva e é guiada pela teoria do risco integral, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A intervenção de terceiros, como ferramenta processual de extensão dos efeitos subjetivos da coisa julgada é excepcional. Inviabilidade de admissão da denunciação à lide e de intervenção de terceiros, em proteção à celeridade processual. Decisão agravada reformada.
Recurso provido.